Tribunal: TJES
Processo: 5012848-64.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012848-64.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A.

APELADO: ICOFERME COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE SUCATA. DISCUSSÃO SOBRE PESO LÍQUIDO E DESCONTOS POR IMPUREZAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS CRITÉRIOS DE DESCONTO. NOTAS FISCAIS COMO PARÂMETRO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada no fornecimento de sucata metálica comprovado por 22 notas fiscais, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de saldo devedor, após pagamentos parciais, no valor de R$ 150.050,33.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos por impurezas aplicados unilateralmente pela compradora, com base em supostos critérios técnicos e usos mercantis, são válidos para reduzir o valor cobrado; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da quitação integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A entrega da sucata e a emissão das notas fiscais são fatos incontroversos, constituindo base idônea para a cobrança do valor devido.
4.
As notas fiscais indicam expressamente o peso líquido da mercadoria, afastando a alegação de cobrança indevida por impurezas.
5.
A aplicação de descontos por impurezas exige comprovação técnica e demonstração de que foram realizados no ato do recebimento, com ciência e concordância da vendedora, conforme norma ABNT pertinente.
6.
A parte ré não apresenta laudo técnico, registros confiáveis de pesagem ou prova de comunicação eficaz dos descontos, limitando-se a documentos internos insuficientes.
7.
A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos da norma ABNT 16229 impede o reconhecimento da validade dos descontos unilaterais.
8.
Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
9.
Os comprovantes de pagamento apresentados não individualizam as dívidas quitadas nem demonstram a inclusão de encargos moratórios, ao passo que a autora apresenta planilha detalhada e atualizada do débito.
10.
Inexiste prova robusta capaz de infirmar o valor apurado com base nas notas fiscais, devendo ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
12.
A aplicação de descontos por impurezas em contrato de compra e venda de sucata exige prova técnica idônea e demonstração de ciência e concordância da contraparte.
13.
As notas fiscais que indicam o peso líquido da mercadoria constituem prova suficiente do valor devido, na ausência de impugnação comprovada.
14.
Incumbe ao devedor comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito do credor, não se desincumbindo do ônus quando apresenta apenas documentos internos e genéricos.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; TJES, Apelação nº 0016239-53.2012.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012848-64.2021.8.08.0012

APELANTE:
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A.

APELAD
A
:
ICOFERME COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta a apelada, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, argumentando que as razões recursais limitam-se a reproduzir a tese defensiva da contestação, sem atacar os fundamentos específicos da sentença que apontaram a ausência de prova técnica para os descontos.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

No caso em apreço, embora a peça recursal repise teses já apresentadas, é perfeitamente possível extrair das razões o inconformismo da apelante com a valoração das provas feita pelo juízo
a quo
, especialmente no que toca à interpretação das práticas comerciais de pesagem e à aplicação da norma ABNT NB16.229-2. Assim, verificada a congruência entre a decisão recorrida e as razões do pedido de reforma, a preliminar deve ser afastada.

Isso posto,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ICOFERME COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$ 150.050,33 (cento e cinquenta mil e cinquenta reais e trinta e três centavos).

Na origem, a autora/apelada alegou ser credora da ré pelo fornecimento de sucata de metal, operação comprovada por 22 notas fiscais. Aduziu que, após notificação extrajudicial e o ajuizamento da lide, a ré efetuou pagamentos parciais e diretos, o que motivou o aditamento da inicial para retificar o saldo devedor remanescente, já computados os encargos de mora e as substituições de notas fiscais por questões de classificação técnica.

Irresignada com a sentença de improcedência, a requerida interpos o presente recurso de apelação cível, por meio do qual sustenta, em síntese: a) a inexistência de débito, sob o argumento de que a diferença cobrada refere-se a "impurezas" (terra, madeira, plásticos) descontadas no ato da pesagem na usina, conforme normas da ABNT e usos mercantis; b) que a apelada anuiu tacitamente com os descontos ao não impugnar os e-mails informativos de pesagem; e c) que todos os valores devidos pelo material efetivamente aproveitado foram quitados via TED.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (evento 19030390), arguindo preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade – já afastada – e, no mérito, a manutenção da sentença, destacando que “
não há prova de aceitação clara e inequívoca quanto aos descontos e, principalmente, quanto aos critérios e à metodologia aplicada unilateralmente pela apelante
”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se controvérsia em verificar se subsiste saldo devedor em favor da apelada ou se os pagamentos realizados pela apelante foram suficientes para quitar a obrigação, considerando os descontos por impurezas aplicados unilateralmente pela siderúrgica.

De plano, registro não desconhecer a dinâmica do negócio jurídico em análise, que envolve a comercialização de sucata e, portanto, enseja a pesagem no ato da entrega do material, com o fim de aferir o peso líquido adquirido, desconsideradas as impurezas. Cabe consignar, ainda, que a própria apelante colacionou aos autos os tickets de entrega referentes a cada nota fiscal que compõe o valor cobrado, razão pela qual considero a entrega fato incontroverso, recaindo a irresignação tão somente sobre a alegada necessidade de adequar o montante cobrado ao peso do material efetivamente aproveitado.

In casu
, a tese central da apelante é de que o valor cobrado (R$ 150.050,33) decorre de uma tentativa inidônea da autora de receber por "impurezas" que não compõem a sucata aproveitável. Todavia, tal argumento não se sustenta diante das notas fiscais apresentadas com o aditamento à inicial (evento 19029923 e ss.), já que todas elas fazem referência expressa ao peso líquido da mercadoria entregue.

Em que pese a empresa apelante alegue ter sido aproveitada quantidade inferior a que consta nas notas fiscais que embasam a demanda, deixou de apresentar quaisquer documentos capazes de comprovar tal tese, sendo relevante consignar que os documentos intitulados “B.R.M” e os registros de tela sistêmica que acompanham cada nota fiscal (eventos 19030304 e ss.) não comprovam a pesagem do material recebido.

Quanto a este ponto, cabe destacar que Norma ABNT 16229 (evento 19030347), que estabelece os requisitos para encomenda, fornecimento e classificação exclusivamente dos diversos tipos de sucata de ferro e aço, é clara ao estabelecer que “
o material que não apresentar as características fixadas nesta Norma pode ser rejeitado ou reclassificado, total ou parcialmente, no ato do recebimento, mediante evidências comprobatórias apresentadas pelo comprador e acordadas entre as partes
”.

Ao que se verifica, a apelante aduziu a necessidade de descontos por impurezas com base em rubricas internas, mas não colacionou aos autos prova da alegada comunicação dos descontos à autora – ainda que por e-mail –, tampouco laudo de inspeção técnica contemporâneo ou prova de que o material foi recusado ou devolvido no ato do recebimento, conforme exige a cláusula 7ª da norma ABNT supracitada. Sendo assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer que a requerida, ora apelante, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Outrossim, deve ser reconhecido o fato de que os comprovantes de pagamento colacionados aos autos pela recorrente (evento 19030346) não indicam, de forma discriminada, a qual dívida correspondem, o que impede que se constate se tais valores abarcam a atualização monetária e os juros de mora devidos em razão do inadimplemento. Por sua vez, a parte autora apresentou planilha detalhada do débito (evento 19030296), com a atualização devida até a data de cada depósito realizado pela requerida, todos devidamente deduzidos do montante total.

Por não ter sido produzida prova robusta que justifique os descontos aplicados de forma unilateral pela recorrente, não vislumbro razões para promover a reforma da sentença objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida., por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.